Tribunal: TJSP
Processo: 1019824-77.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1019824-77.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DAVID NUNES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DAVID NUNES DA
SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1019824-77.2018.8.26.0007 - São Paulo
VOTO No 76750
APELAÇÃO CÍVEL No 1019824-77.2018.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIEL FABRETTI
APELANTE: DAVID NUNES DA SILVA
APELADO: DAVID NUNES DA SILVA JUNIOR
Pai e filho que vivenciaram relação conturbada no que diz respeito a
prestação e pagamento de alimentos. Houve decreto de prisão e
ordem de revogação nos termos da Súmula 309 do STJ. O episódio
não caracteriza abuso de direito ou ilícito a ensejar a condenação do
filho. Danos morais inexistentes. Não provimento.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização promovida por pai contra
filho que o executou e obteve decreto de prisão (revogada pelo julgamento de
habeas corpus realizado em 12.5.2016, pela 4a Câmara de Direito Privado - HC
2273469-42.2015.8.26.0000). A inconformidade do genitor decorre do fato de que
a execução foi promovida de dívida quitada e todo o ocorrido perturbou a sua vida
pessoal e profissional, sucedendo até a rescisão de contrato de trabalho. O filho
executou o pai sem necessidade, alega o autor, tendo em vista que já ocupava a
função de Policial Militar no Estado de São Paulo.
O presente recurso de apelação busca reverter o decreto de
improcedência ditado pela respeitável sentença de Primeiro Grau (fls. 272/275).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1019824-77.2018.8.26.0007 - São Paulo
O recorrido ajuizou ação de alimentos contra o pai no ano de
2018 e perdeu devido a ter sido confirmado a autonomia e independência
financeira (fls. 144). No dia 11.4.2016 as partes celebraram acordo para
exoneração de alimentos (fls. 254). O genitor continuou vinculado ao pagamento
de prestação ao outro filho (John Herbert, nascido em 15.10.1996). Nessa
transação o recorrido admitiu ter recebido valor a maior (R$ 4.678,00) e permitiu
que fosse abatido do que estaria sendo executado no processo
1003529-67.2015.8.26.0007.
Mas não é somente o filho quem promove ação. O recorrente
também ajuizou (e perdeu) ação de alimentos contra o filho, conforme resultado da
Ap. 1008337-13.2018.8.26.0007, com a seguinte ementa: “Alimentos. Pai que
postula verba do filho. Prova confirmando tratar-se de homem saudável, com 47
anos de idade e que trabalha como motorista de aplicativo. Inadmissibilidade de
condenar o filho a pagar pensão. Não provimento”.
O julgamento do habeas corpus não prova ter o apelado
cometido abuso do direito de demandar o pai. O decreto de prisão foi revogado
pela incidência da Súmula 309 do STJ, devido a ausência do caráter alimentar das
prestações executadas (fls. 36/39).
O recorrido afirmou na contestação que a execução foi
promovida em virtude do não pagamento de dívidas, enquanto que o autor afirma
que havia quitação. O fato não foi confirmado pelos documentos dos autos, sendo
relativa a presunção de que se houve decreto de prisão havia débito. A prova
competia ao autor que não a produziu (quitação). Não há exercício abusivo (art.
187 do CC), sendo que o fato de ajuizar ação, com pedido de gratuidade judiciária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1019824-77.2018.8.26.0007 - São Paulo
não constitui ilícito que enseja indenização (art. 186 do CC). Pai e filho nunca se
entenderam e a situação está resolvida no aspecto alimentar, com todas as
demandas solucionadas. Não cabe indenização e a sentença deve prevalecer.
Nega-se provimento, majorados os honorários para 12% do
valor da causa, mantida a gratuidade.
ENIO ZULIANI
Relator